Tribunal: TJDFT
Processo: 0743111-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL A SAÚDE. MANDADO DE SEGURANÇA. REEXAME. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. TEMAS 6 E 1234 DO STF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA E NÃO INCORPORADO AO SUS. FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA. NINTEDANIBE (OFEV) 150 MG. INEXISTÊNCIA DE SUBSTITUTO TERAPÊUTICO EFICAZ INCORPORADO. IMPRESCINDIBILIDADE CLÍNICA. PACIENTE HIPOSSUFICIENTE. PRESENÇA DOS REQUISITOS EXCEPCIONAIS FIXADOS PELO STF. DECISÃO MANTIDA.

1. Reexame do recurso, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, para aferir eventual divergência entre o acórdão recorrido e as teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.366.243/SC (Tema 1234), em conjunto com a orientação do Tema 6 do STF.

2. Laudos médicos e provas documentais demonstram a imprescindibilidade do Nintedanibe, a ausência de substituto terapêutico incorporado com eficácia equivalente no SUS, o registro sanitário do fármaco na ANVISA e a incapacidade financeira do paciente.

3. Negativa administrativa fundamentou-se preponderantemente em custo/efetividade desfavorável, sem rebatimento técnico suficiente sobre a evidência científica da eficácia e segurança do medicamento, em desconformidade com os parâmetros do Tema 6 do STF.

4. Presentes os requisitos excepcionais fixados pelo Supremo Tribunal Federal para o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, mantém-se a determinação judicial, sem substituição da política pública, mas garantindo a efetividade do direito à saúde em situação de risco concreto.

5. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO CONFIRMADO.